Tribunal: TJDFT
Processo: 0740602-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. OFF LABEL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3. A negativa do plano de saúde para fornecimento do medicamento pleiteado fundamentou-se por se tratar de medicamento off label, ou seja, experimental, sendo possível a negativa nos termos do artigo 20 da Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
3.1. Em análise tanto a bula do medicamento quanto os esclarecimentos do médico assistente, em análise preliminar não é possível verificar que o medicamento se configura experimental. Assim, diante da gravidade da doença e ausência de demonstração do caráter experimental do medicamento, deve ser mantida a determinação de fornecimento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.